Tribunal: TJMT
Processo: 1001489-54.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001489-54.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS - CPF: 568.354.421-15 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001489-54.2023.8.11.0006.

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – ILEGTIMIDADE PASSIVA –
PRELIMINARES REJEITADAS
– JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – COMPRAS REALIZADAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO – JUROS DESTACADOS NA FATURA – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – FATURAS PAGAS PARCIALMENTE – CONSECTÁRIOS ESCLARECIDOS – SENTENÇA MODIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

A possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal, não deve ser conhecida, uma vez que não se enquadra no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação. Além disso, não comprovaram o justo motivo que as impediu de juntá-los no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

O princípio da congruência decorre do art. 492 do Código de Processo Civil, cuja redação dispõe que:
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”,
o que não restou demonstrado no caso.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.

Se a contratação que deu ensejo ao débito
sub judice
refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, o qual realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito em favor do BANCO PAN S/A, que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento do autor, inconteste a legitimidade deste – Banco Pan S/A - para figurar no polo passivo da presente lide.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos, e o debate limita-se à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira apresentou as faturas que demonstram a realização de diversas compras,

evidenciando o conhecimento acerca da natureza do contrato firmado, que engloba a disponibilização do cartão de crédito, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento na medida em que, como dito, houve a efetiva utilização do cartão no cotidiano do recorrente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001489-54.2023.8.11.0006.

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais c/c Descontos na Folha de Pagamento de no 1001489-54.2023.8.11.0006, ajuizada por
GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão da modalidade dos contratos de saque de cartão de crédito consignado firmado com a parte requerida, desde a data do início do negócio jurídico para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, bem como determinar a revisão da
taxa aplicada de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, desde o início do negócio jurídico, e, verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, na forma dobrada, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da

data do pagamento/desconto.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. 2241717710, a parte apelante sustenta preliminarmente a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal, a violação ao princípio da congruência, a ocorrência da prescrição e decadência e a ilegitimidade passiva.

No mérito, sustenta a validade do negócio jurídico, haja vista que a parte autora utilizou o cartão para compras. Discorre quanto à ausência de onerosidade excessiva e a não abusividade dos juros remuneratórios. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Sucessivamente, requer que a restituição seja na forma simples, e que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões de id. 224171715
, a parte recorrida alega ofensa à dialeticidade recursal e, no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Como relatado, a parte apelada suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois se extrai das razões recursais a devida impugnação das questões decididas na sentença, e a parte apelante sustenta pormenorizadamente as razões da inconformidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Voto Preliminar – Juntada de Documentos em sede recursal.

Egrégia Câmara:

Quanto a preliminar de possibilidade de juntada de documentos novos em sede recursal, não devem ser conhecidos, uma vez que não se enquadra no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação. Além disso, não comprovaram o justo motivo que as impediu de juntá-los no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO (ART. 434 DO CPC) – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO DO DÉBITO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inspeção realizada pela empresa concessionária de forma unilateral no medidor de energia elétrica não ostenta o atributo da presunção de legitimidade.

Ao realizar a inspeção, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade do ato.

Se houve negativação indevida e corte de energia elétrica em razão do não pagamento da fatura abusiva, é patente o dever de indenizar.

(N.U 1025334-61.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).

Voto Preliminar – Violação ao Princípio da Congruência.

O banco apelante sustenta que a r. sentença esta dissociada do contexto dos autos, violando o princípio da congruência.

Pois bem.

O princípio da congruência decorre do art. 492 do Código de Processo Civil, cuja redação dispõe que:
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Da análise detida dos autos, não verifico a ocorrência da violação do principio, haja vista que o pleito da parte autora é quanto à conversão do empréstimo de cartão de crédito para empréstimo consignado, ao fundamento de que desconhece a contratação do cartão de crédito.

O Magistrado de Primeiro Grau ao proferir a sentença, entendeu pela ausência de demonstração da contratação e determinou a conversão para empréstimo consignado, com a restituição dos valores cobrados indevidamente, na forma dobrada.

Assim, não há qualquer violação ao princípio da congruência, portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Preliminar – Prescrição e Decadência.

Egrégia Câmara:

Como relatado, o banco apelante pugna pelo reconhecimento da prejudicial de mérito – prescrição e decadência.

Todavia, as referidas preliminares não devem prosperar.

No que concerne à prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo. Assim, considerando que o empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite do autor, não há que se falar em prazo prescricional.

No mesmo seguimento é o entendimento acerca da decadência, uma vez que a relação jurídica é de trato sucessivo, tendo como
termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA
– ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.” (TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).”

Assim,
REJEITO
as preliminares arguidas.

Voto Preliminar – Ilegitimidade Passiva.

Egrégia Câmara:

Alegou o recorrente que com a decretação da liquidação extrajudicial do Banco Cruzeiro do Sul S/A, adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado em leilão oficial realizado em junho de 2013, sendo parte ilegítima para responder sobre as questões anteriores à arrematação.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, além de o próprio recorrente reconhecer que adquiriu parte da carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, não trouxe para os autos nenhum documento que comprove a sua alegada ausência de responsabilidade quanto aos atos praticados anteriores à arrematação.

Ademais, é fato incontroverso que o recorrente prosseguiu com a relação contratual estabelecida inicialmente entre o apelado e o Banco Cruzeiro do Sul, assumindo os créditos pendentes, tanto que resultou na presente ação.

Destarte, inconteste a legitimidade do requerido para responder quanto a tais descontos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA NAS RAZÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PACTO NESTA MODALIDADE FIRMADO ENTRE AS PARTES. DESINCUMBÊNCIA DO ONUS PROBANDI. INOCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL – MEROS DISSABOR NÃO INDENIZAVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - MANUTENÇÃO PARCIAL DO DECISUM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da comprovação de que o Banco Pan S/A adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, imperioso se torna reconhecer a legitimidade daquele para figurar no polo passivo da presente lide. A parte Autora que alega acreditar ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em folha de pagamento – Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a autora tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada – Incidência do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de dano real sofrido, já que tinha clara intenção de contratar empréstimo consignado. Logo eventual cobrança indevida, por si só, não configuração situação vexatória e, nem abalo psíquico, tratando-se, de mero dissabor. ” (TJMT – RAC No 1017801-68.2021.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2022, publicado no DJE 08/02/2022).-

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais c/c Descontos na Folha de Pagamento de no 1001489-54.2023.8.11.0006, ajuizada por
GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão da modalidade dos contratos de saque de cartão de crédito consignado firmado com a parte requerida, desde a data do início do negócio jurídico para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, bem como determinar a revisão da taxa aplicada
de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, desde o início do negócio jurídico, e, verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, na forma dobrada, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da

data do pagamento/desconto.

O banco apelante sustenta a validade do negócio jurídico, haja vista que a parte autora utilizou o cartão para compras. Discorre quanto à ausência de onerosidade excessiva e a não abusividade dos juros remuneratórios. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do recorrente são incontroversos, e o debate limita-se à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira apresentou as faturas que demonstram a realização de diversas compras,

evidenciando o conhecimento acerca da natureza do contrato firmado, que engloba a disponibilização do cartão de crédito, inexistindo qualquer indício de vício de consentimento na medida em que, como dito, houve a efetiva utilização do cartão no cotidiano do recorrente. Vejamos:

Inclusive, a matéria já foi devidamente analisada pelo TJMT, que concluiu pela legalidade da contratação e pela ciência da modalidade pactuada diante da utilização do cartão para realização de compras, conforme arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PARCELAS DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS NÃO SOLICITADO/AUTORIZADO – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO DA AUTORA EM ERRO PELO BANCO MEDIANTE VENDA CASADA MODALIDADE CONTRATUAL DIVERSA DA PRETENDIDA - DESACOLHIMENTO – TERMO DE ADESÃO CUJA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO FOI QUESTIONADA – COMPROVANTES DE CREDITAMENTO DO VALOR EM CONTA BANCÁRIA DA AUTORA, RELATÓRIO DE OPERAÇÕES E CENTENAS DE FATURAS DE CARTÃO, COM PAGAMENTOS E COMPRAS – PACTUAÇÃO EVIDENTE – DESCONTOS EM FOLHA LEGÍTIMOS – DANOS MORAIS INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a mutuária autora uma Procuradora do Estado aposentada, cujos conhecimentos técnico-jurídicos estão acima da média do cidadão comum, não há como se emprestar credibilidade à alegação de que teria sido induzida em erro pelo banco réu, mediante venda casada em modalidade contratual diversa da pretendida – ou seja, a pactuação de contrato consignação em folha de benefício de pagamento mínimo de cartão de crédito quando se pretendia, supostamente, firmar contrato de empréstimo consignado puro. Aliás, se além da cópia do Termo de Adesão de contrato de cartão de crédito cuja autenticidade da assinatura atribuída à contratante aderente não é objeto de qualquer questionamento pela autora apelante, e na qual
consta expressamente o desconto em folha
de parte das parcelas dos saques complementares, foram, ainda, juntados um relatório com todas as operações/lançamentos efetivadas com os cartões de créditos gerados, assim como a cópia de várias faturas dos referidos cartões a demonstrar que
a autora efetivou centenas de compras e pagamentos, descabe falar-se em desconto indevido em folha de pagamento. Consequentemente, se os descontos em folha do valor mínimo do cartão, dentro da margem consignável autorizada, estavam previamente autorizados em contrato firmado entre as partes, não há se falar em qualquer ilícito contratual e, portanto, em danos morais indenizáveis.”-
(N.U 1000402-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE
O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado,
quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, não havendo se falar em violação ao direito de informação. II - As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor/apelante utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido/apelado, não havendo como desconsiderar a transação bancária. III - Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.”
(N.U 1000578-50.2022.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor,
e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.”
(N.U 1034270-58.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) (destaquei)

Assim, demonstrada a contratação e as condições desta, com a indicação dos custos e consectários nas faturas emitidas, além do uso efetivo do cartão, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
ao apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, a ser suportado pela parte autora, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024